Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703861-75.2019.8.07.0014 RECORRENTE: PAI-PATOS ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - EPP RECORRIDO: CHARLESTON ALVES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. MANDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. A relação jurídica estabelecida entre o proprietário e a imobiliária é de consumo. Precedente do STJ. 2. A imobiliária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva a reparação de danos decorrentes do contrato de administração de imóveis. 3. O prazo prescricional tem início com a lesão do direito, segundo princípio da actio nata (Código Civil, art. 189). 4. Incumbe à imobiliária, no exercício dos poderes que lhe foram conferidos, agir de forma diligente e indenizar os prejuízos causados ao contratante por sua conduta culposa (Código Civil, art. 667). 5. O descumprimento da obrigação de exigir da locatária a entrega do imóvel no estado em que o recebeu configura falha na prestação dos serviços e enseja a responsabilização da imobiliária pelo prejuízo material sofrido pelo proprietário. 6. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 22, inciso X, 23, inciso V, ambos da Lei 8.245/1991 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, ao argumento de que não existe nos autos prova de que o imóvel objeto do contrato de locação necessitava de reforma para que retornasse ao estado em que se encontrava no início da locação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 22, inciso X, 23, inciso V, ambos da Lei 8.245/1991 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Embora justifique que as deteriorações no imóvel decorreram de seu uso normal, a apelante não comprovou que o bem foi recebido no mesmo estado em que foi entregue à locatária, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II)” (ID Num. 31577791 - Pág. 5) e que “A apelante, portanto, não comprovou que cumpriu com a sua obrigação de exigir da locatária a entrega do imóvel no estado em que o recebeu, conforme previa o contrato de locação que intermediou. Ressalte-se que não há comprovação, sequer alegação, sobre a realização da vistoria final no bem” (ID Num. 31577791 - Pág. 5), concluindo que “Ante a falha na prestação dos serviços, a apelante deve responder pelo prejuízo material sofrido pelo apelado (recibo, ID no 30086288), podendo, se for o caso, pleitear o ressarcimento contra a locatária” (ID Num. 31577791 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017